Tribunal: TJDFT
Processo: 0008584-51.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ALCOOLEMIA. PRESCINDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONFISSÃO.

1. A realização do teste de alcoolemia é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova, é possível verificar a situação de embriaguez do réu.

2. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais condutores do flagrante, aliados à confissão do réu em audiência judicial, mostram-se suficientes para embasar o édito condenatório.

3. Recurso conhecido e desprovido.